Tribunal: CARF
Processo: 10580.724377/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO. IRREGULARIDADE. FALTA DE PRORROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
À época da execução do procedimento de auditoria, o MPF constituía um mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento de ofício. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos que compõem o processo, cumprem a sua função de informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
SIGILO FISCAL. QUEBRA. COMPROVAÇÃO. DIVULGAÇÃO A TERCEIROS.
Não há quebra do sigilo fiscal quando não há comprovação de que houve divulgação a terceiros dos dados e documentos da empresa.
GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF N.o 210.
Nos termos da Súmula no 210 do CARF, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MPF. ALTERAÇÃO DO TRIBUTO.
Na hipótese em que as infrações apuradas, em relação ao tributo contido no MPF - Fiscalização, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos, estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no MPF.
MPF. CIÊNCIA.
A ciência do MPF pelo sujeito passivo e de suas prorrogações dar-se-á no sítio da RFB na internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea permite ao contribuinte que noticie espontaneamente à administração pública o cometimento de ilícito tributário (descumprimento de obrigações principais e/ou acessórias), não lhe sendo imputada penalidade administrativa, desde que comprovado o pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou, se for o caso, o regular cumprimento da obrigação acessória.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo para sua apresentação será de cinco dias úteis.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ao constatar que documentos apresentados pela empresa se apresentavam deficientes, deve o auditor fiscal inscrever de ofício a importância que reputar devida, cabendo ao notificado o ônus da prova em contrário, em consonância com o art. 33, §3o da Lei 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal, sobre as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor, atribuição esta do representante do Ministério Público.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. APLICABILIDADE.
Sobre os créditos tributários não incide atualização tributária, mas somente os juros (SELIC) e a multa de mora ou de ofício. A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos artigos 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, encontra-se sedimentada na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724377/2012-70
ACÓRDÃO
2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMBASE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO. IRREGULARIDADE.
FALTA DE PRORROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
À época da execução do procedimento de auditoria, o MPF constituía um
mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade
fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a
competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e
realizar o lançamento de ofício. Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos que
compõem o processo, cumprem a sua função de informar com precisão e
clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições
lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
2
SIGILO FISCAL. QUEBRA. COMPROVAÇÃO. DIVULGAÇÃO A TERCEIROS.
Não há quebra do sigilo fiscal quando não há comprovação de que houve
divulgação a terceiros dos dados e documentos da empresa.
GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF N.o 210.
Nos termos da Súmula no 210 do CARF, as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MPF. ALTERAÇÃO DO TRIBUTO.
Na hipótese em que as infrações apuradas, em relação ao tributo contido
no MPF - Fiscalização, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos, estes serão
considerados
incluídos
no
procedimento
de
fiscalização,
independentemente de menção expressa no MPF.
MPF. CIÊNCIA.
A ciência do MPF pelo sujeito passivo e de suas prorrogações dar-se-á no
sítio da RFB na internet, com a utilização de código de acesso consignado
no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea permite ao contribuinte que noticie
espontaneamente à administração pública o cometimento de ilícito
tributário (descumprimento de obrigações principais e/ou acessórias), não
lhe sendo imputada penalidade administrativa, desde que comprovado o
pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou, se for o caso, o
regular cumprimento da obrigação acessória.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou
fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração
tributária, o prazo para sua apresentação será de cinco dias úteis.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ao constatar que documentos apresentados pela empresa se
apresentavam deficientes, deve o auditor fiscal inscrever de ofício a
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
3
importância que reputar devida, cabendo ao notificado o ônus da prova em
contrário, em consonância com o art. 33, §3o da Lei 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar
que as irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou
contravenção penal, sobre as quais não efetua nenhum juízo de valor
acerca da culpabilidade do autor, atribuição esta do representante do
Ministério Público.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SELIC. APLICABILIDADE.
Sobre os créditos tributários não incide atualização tributária, mas
somente os juros (SELIC) e a multa de mora ou de ofício. A aplicabilidade
da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos artigos 35,
da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996,
encontra-se sedimentada na jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em relação à RFFP, por incompetência do CARF; na parte conhecida, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
4
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 2-12), com relatório fiscal às fls. 13-27, versa sobre a exigência de
contribuições destinadas a terceiros.
Foi incluída no polo passivo da autuação, em virtude da caracterização de
responsabilidade solidária, a empresa Sercose Serviços, Administração e Corretagem de Seguros
Ltda.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 308-456), argumentando em síntese que:
a) A impugnação enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
b) Existem vícios no procedimento da ação fiscal, o que configura causa de
nulidade do auto de infração.
b.1) Houve descumprimento de prazos legais, com prorrogações sobre as quais
a recorrente não foi cientificada, violando seu direito à espontaneidade.
b.2) A alegação de não entrega de documentos não procede.
c) O lançamento é nulo por vício substancial, em decorrência da ausência de
fundamentação legal e de motivação, suscitando a desqualificação do
procedimento fiscal deflagrado pelo Fisco.
d) O relatório cometeu diversos equívocos no que tange às atividades da
recorrente, baseando suas alegações em meras suposições. O Fisco se
equivocou a respeito da atividade econômica realizada pela recorrente, seus
contratos de corretagem, da não declaração de valores de contribuição na GFIP,
da Declaração de Inatividade para a Receita Federal. Ainda, negligenciou o uso
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
5
do livro caixa como elemento probante, a inaplicabilidade do procedimento de
aferição indireta e a apresentação dos documentos hábeis suporte à
contabilidade.
e) Não procede a alegação de participação em suposto grupo econômico, vez que
a recorrente é empresa autônoma, sem vinculação com outra empresa. Nesse
sentido, não há que se falar em responsabilidade solidária.
f) Não houve sonegação, vez que a conduta mencionada não se enquadra na
tipificação legal, não caracterizando fato gerador de procedimento que visa
sonegar.
g) O fisco violou o princípio da ampla defesa e do contraditório ao não permitir a
manifestação da recorrente.
h) Houve a aplicação indevida de multa por descumprimento de obrigação
acessória, se convertendo em mero instrumento punitivo.
i) Cobrou-se indevidamente a taxa SELIC sobre o alegado débito da recorrente,
caracterizando confisco.
Pede, ao final, que o débito fiscal reclamado e as obrigações acessórias dele
decorrentes sejam cancelados, incluindo a representação fiscal para fins penais.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 462-484) pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, sendo desnecessária a formulação de pedido neste
sentido.
MPF. ALTERAÇÃO DO TRIBUTO.
Na hipótese em que as infrações apuradas, em relação ao tributo contido no MPF
- Fiscalização, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos, estes serão considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no MPF.
MPF. CIÊNCIA.
A ciência do MPF pelo sujeito passivo e de suas prorrogações dar-se-á no sítio da
RFB na internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
6
A denúncia espontânea permite ao contribuinte que noticie espontaneamente à
administração pública o cometimento de ilícito tributário (descumprimento de
obrigações principais e/ou acessórias), não lhe sendo imputada penalidade
administrativa, desde que comprovado o pagamento do tributo devido e dos juros
de mora ou, se for o caso, o regular cumprimento da obrigação acessória.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo para
sua apresentação será de cinco dias úteis.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos que
compõem o processo, cumprem a sua função de informar com precisão e clareza
sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os
períodos a que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o
lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ao constatar que documentos apresentados pela empresa se apresentavam
deficientes, deve o auditor fiscal inscrever de ofício a importância que reputar
devida, cabendo ao notificado o ônus da prova em contrário, em consonância
com o art 33, §3o da Lei 8.212/91.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal,
sobre as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor,
atribuição esta do representante do Ministério Público.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SELIC.
APLICABILIDADE.
Sobre os créditos tributários não incide atualização tributária, mas somente os
juros (SELIC) e a multa de mora ou de ofício.
A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos
artigos 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996,
encontra-se sedimentada na jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
7
Fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Do Recurso Voluntário
A recorrente Combase, intimada da decisão de primeira instância em 24/10/2014
(fls. 486), apresentou recurso voluntário (fls. 488-537), em 20/11/2014, reiterando os argumentos
da impugnação e alegando que o fisco se utilizou de acórdão não publicado e processo não
julgado para caracterizar o conceito de grupo econômico, bem como violou seu direito de sigilo
fiscal ao apresentar, ilegalmente, as informações fiscais da recorrente à terceiros.
Do despacho de saneamento
Em seguida, foi prolatado despacho (fl. 539) para encaminhar o processo à
Dipro/Cojul, tendo em vista que, conforme se verifica nos autos, o responsável solidário “Sercose
Serviços, Administração e Corretagem de Seguros Ltda” não foi intimado do resultado do
julgamento em primeira instância.
Na sequência foi proferido despacho de informação (fl. 540) nos seguintes termos:
Em atenção ao Despacho de Saneamento do CARF de folha 539, foi verificado que
não há neste presente processo secundário documento-peça de imputação de
responsabilidade solidária.
Considerando isso e ainda o que consta consignado no Relatório Fiscal juntado ao
processo principal 10580.723553/2012-56, no item Da Responsabilidade
Tributária, parágrafo 35, folha 30 de referido processo principal, abaixo transcrito,
de que seria emitido Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS)apenas para os
créditos previdenciários desse processo principal e para os créditos do processo
secundário 105807235522012-10, resta caracterizado que não houve vício no
procedimento de intimação de ciência da decisão de primeira instância, logo
incabível o saneamento.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 35. Em função da solidariedade, será emitido
Termo de Sujeição Passiva Solidária(TSPS0, uma vez que a empresa Sercose
responderá solidariamente pelos créditos previdenciários constantes do Processo
COMPROT no 105807235522012-10 e no 105807235532012-56, consoante o
disposto no art. 24 do Código Tributário Nacional combinado com o art. 30, IX, da
Lei no 8.212/91.
Sendo apenas essa a questão a tratar, resta respondido o referido despacho.
É o relatório.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
8
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Inicialmente, em relação aos argumentos acerca da Representação Fiscal para Fins
Penais, aplica-se a Súmula CARF n.o 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Deste modo, não conheço destas alegações.
Em relação à parte conhecida do recurso, tendo em vista que os argumentos
apresentados em sede de recurso voluntário são os mesmos da Impugnação, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114,
§12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, por força do art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional c/c art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, sendo desnecessária a
formulação de pedido neste sentido.
LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
Quanto às alegações das empresas Combase e Sercose acerca da alteração do
objeto do MPF, cumpre registrar que a retirada das expressões “contribuições
previdenciárias” e “para outras entidades e fundos” do MPF em nada alterou seu
objeto, já que essas contribuições já estão incluídas no conceito das expressões
“contribuições
de
segurados”
e
“contribuições
devidas
pela
empresa/empregador”. Assim, o tributo objeto do MPF continuou o mesmo, qual
seja, contribuições sociais devidas à seguridade social, que inclui tanto as
contribuições devidas pelos segurados (previdenciárias) como as contribuições
devidas pela empresa (previdenciárias e as devidas a outras entidades e fundos).
Ademais, as Portarias RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, e no 3.014, de
29 de junho de 2011, que regem a matéria e vigentes no decorrer da ação fiscal,
estabelecem no artigo 8o que na hipótese em que as infrações apuradas, em
relação ao tributo contido no MPF – Fiscalização, também configurarem, com
base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos,
estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa no MPF.
Quanto às alegações relativas à ciência das prorrogações do MPF, cumpre
esclarecer que quando da primeira prorrogação já estava em vigor a Portaria RFB
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
9
no 3.014, de 29 de junho de 2011, que entrou em vigor em 01 de agosto de 2011,
e estabelece em seus artigos 4o, parágrafo único, e 9o, que a ciência do MPF pelo
sujeito passivo e de suas prorrogações dar-se-á no sítio da RFB na internet, com a
utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal. Este termo corresponde ao TIPF (termo de início de
procedimento fiscal), que exclui a espontaneidade do sujeito passivo, enquanto o
MPF é a ordem específica dirigida ao auditor-fiscal para que, no uso de suas
atribuições privativas, instaure os procedimentos fiscais de Fiscalização e de
Diligência, relativos às contribuições administradas pela RFB. Nesse sentido,
eventual irregularidade no MPF não constitui causa de nulidade do lançamento,
conforme jurisprudência transcrita abaixo:
TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PORTARIA SRF N°
3.007/01. PRORROGAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO CONTRIBUINTE. REGISTRO NA
INTERNET. AUDITOR FISCAL RESPONSÁVEL. DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E
PRORROGAÇÃO. DIREITO DE DEFESA EXERCIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Trata-se de mandado de segurança por meio do qual o impetrante, ora
Apelante, pretende ver declarada a nulidade do processo administrativo fiscal n°
10680.010932/2003-63, porquanto não observadas as regras constantes na
Portaria SRF n° 3.007/01, o que importou em ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.
2. Em se tratando de abertura da fiscalização por meio do respectivo mandado de
procedimento fiscal - MPF, deve ser dada ciência ao sujeito passivo na forma
prevista no art. 23 do Decreto n° 70.235/72, o que se verificou na espécie, uma
vez que o mandado fora devidamente assinado pelo Impetrante.
3. Contudo, havendo necessidade de prorrogação do prazo de validade do
procedimento fiscal, o art. 13, §1°, da Portaria SRF n° 3.007/01, é claro ao afirmar
que esta se dará por meio de simples registro eletrônico efetuado pela respectiva
autoridade outorgante, cuja informação estará disponível na internet.
4. Pela análise da documentação acostada, verifica-se que tais registros foram
devidamente realizados pelo auditor fiscal responsável, de modo que não se
encerrou o prazo de validade do procedimento fiscal. Ora, se o referido prazo de
validade jamais se expirou, não há que se falar em expedição de novo MPF, donde
se conclui que o auditor fiscal que iniciou a fiscalização poderia acompanhá-la até
o fim dos trabalhos, não havendo, portanto, qualquer ofensa ao art. 16 da
Portaria SRF n° 3.007/01.
5. Por outro lado, o fato de inexistir no bojo do procedimento fiscal o
demonstrativo de emissão e prorrogação previsto no art. 13, §2°, da Portaria SRF
n° 3.007/01, não implica, sob qualquer aspecto, a nulidade do procedimento
fiscal.
6. Isto porque, tanto no mandado de procedimento fiscal - MPF de abertura
quanto nos complementares, devidamente comunicados ao Impetrante, constava
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
10
a informação de que a fiscalização poderia ser prorrogada, a critério da
autoridade outorgante. Ademais, tais informações poderiam ser obtidas pelo
contribuinte na internet, porquanto devidamente registradas pelos fiscais
responsáveis e cientificada tal possibilidade nos respectivos mandados, com o
fornecimento do código do procedimento fiscal para consulta.
7. Cumpre destacar, nesse ponto, que a fiscalização fora empreendida com amplo
conhecimento do Impetrante e total acesso às informações ali constantes, razão
pela qual este pôde exercer todos os meios de defesa.
8. Desse modo, não restou evidenciado qualquer prejuízo ao contribuinte,
devendo ser observado o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade
sem prejuízo).
9. Apelação desprovida.
(AC 2004.38.00.027800-3/MG; APELAÇÃO CIVEL; RELATOR JUIZ FEDERAL WILSON
ALVES DE SOUZA; 5a TURMA SUPLEMENTAR, PUBLICADO EM 16/10/2013).
TRIBUTÁRIO. ATO DE LANÇEMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATO REALIZADO
POR AGENTE COMPETENTE, FUNDADO EM MOTIVAÇÃO VÁLIDA E OBSERVADA A
FORMA LEGAL. ARBITRAMENTO. INOCORRÊNCIA. FATOS OBTIDOS PELA ANÁLISE
DOS REGISTROS CONTÁBEIS DO SUJEITO PASSIVO. DENÚNCIA ESPONTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO FISCAL JÁ INICIADA. CRÉDITO DECLARADO NÃO PAGO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. É condição de validade para os atos de lançamento, enquanto atos de natureza
administrativa, que sua prática se dê por agente competente, fundada em
motivação válida, com a finalidade de propiciar a finalidade de exigência do
crédito tributário, observado o regime jurídico caracterizados de uma das
modalidades ou formas preceituadas pelo Código Tributário Nacional:
declaração (art. 147), de ofício (art. 148) e homologação (art. 150). Estes
elementos estão presentes na ação fiscal questionada. Foi realizada por agente
integrante do órgão de fiscalização, integrante da Administração Tributária da
União; motivou-se na constatação de fato tributável ocorrido sem a conseqüente
extinção do crédito tributário; restou observado o regime jurídico formal e
material preceituado no art. 149, do CTN.
2. Sob outro aspecto, o pretenso defeito formal atribuído à ação fiscal, deve-se à
afirmação de não estar, formal e precisamente delimitada no Mandado de
Procedimento Fiscal, os tributos a serem objeto de auditoria. Esta circunstância,
ainda que de fato evidenciada, não constitui nulidade para a ação fiscal, porque
não delimita nem inibe o exercício do poder de polícia fiscal, inerente às
atribuições que a lei confere ao agente competente. O Mandado de Procedimento
Fiscal, ou outro expediente que se lhe assemelhe, seja com que nome for,
consoante adequadamente explicitado pela sentença recorrida, é providência
interna e destinada à melhor administração do serviço afeto ao órgão de
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
11
Fiscalização, não integrando a substância do procedimento administrativo fiscal,
em sua essência.
3. Ausência de arbitramento. O lançamento foi realizado por iniciativa do sujeito
ativo, nos termos em que expressamente autorizado pelo art. 149, do CTN,
hipótese em que a participação do sujeito passivo, em prestar declarações sobre a
ocorrência do fato torna-se irrelevante, se o próprio fato já está sob investigação.
Ação fiscal exercida sobre informações registradas pelo sujeito passivo em seus
livros contábeis.
4. Finalmente, não há fundamentos para se admitir a existência de denúncia
espontânea, relativamente às obrigações cujos créditos foram objeto de formal
constituição. A iniciativa da autora, enquanto sujeito passivo em promover a
declaração dos fatos geradores dos tributos, deu-se quando já iniciada a ação
fiscal na modalidade definida pelo art. 149, do CTN, não sendo, ademais, efetuado
o pagamento do crédito tributário declarado.
(AC 2002.37.00.001253-0/MA; APELAÇÃO CIVEL; RELATOR JUIZ FEDERAL ITELMAR
RAYDAN EVANGELISTA; 6a TURMA SUPLEMENTAR; PUBLICADO EM 03/07/2013).
Cumpre também registrar que as duas últimas prorrogações do MPF tiveram o
prazo de 120 dias, como alega a impugnante, em razão de já estar em vigor a
Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, que estabelece tal prazo no seu
artigo 12.
Por sua vez, para efeito da exclusão da espontaneidade, o termo de início do
procedimento tem validade de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos, conforme §2o do art. 7o do Decreto 70.235/72. A fiscalização indicou a
continuidade dos trabalhos através dos diversos TIF (termo de intimação fiscal)
emitidos e cientificados ao contribuinte, que também valem para efeitos de
exclusão da espontaneidade por 60 dias. Analisando as datas de ciência ao
contribuinte dos 9 TIF emitidos, constata-se que do TIF 2 para o 3, do 3 para o 4 e
do 7 para o 8, passaram-se mais de 60 dias, tendo o contribuinte readquirido a
espontaneidade nos intervalos de lavratura dos referidos TIF. Ocorre que o
instituto da denúncia espontânea estimula o cumprimento espontâneo das
obrigações e deveres previstos em lei tributária, onde o contribuinte procura as
autoridades fiscais para proceder à retificação de declarações anteriormente
feitas ou levar ao conhecimento da administração tributária atrasos, enganos,
omissões, irregularidades, erros por ele mesmo cometidos, não ficando por isso
sujeito a penalidade administrativa. Nesse sentido, permite ao contribuinte que
noticie espontaneamente à administração pública o cometimento de ilícito
tributário (descumprimento de obrigações principais e/ou acessórias), não lhe
sendo imputada penalidade administrativa desde que comprovado o pagamento
do tributo devido e dos juros de mora ou, se for o caso, o regular cumprimento da
obrigação acessória, o que não ocorreu no presente caso. Assim, as impugnantes
não comprovaram que se valeram da espontaneidade para corrigir o
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
12
cometimento de algum ilícito tributário, encontrando-se, portanto, o presente
lançamento correto.
Também não assiste razão à Combase quando alega que entregou todos os
documentos solicitados pela fiscalização, já que não entregou todos os
documentos de origem dos lançamentos efetuados no Livro Caixa e também não
apresenta novos documentos com a impugnação.
Quanto à alegação de que a empresa Combase não deveria ter sido intimada pela
fiscalização a apresentar um número grande de documentos em um prazo de 5
dias, cumpre registrar que ela teve a ação fiscal inteira para apresentar os
documentos, que durou mais de um ano, conforme ela própria afirma, tendo na
fase de impugnação nova oportunidade de apresentar documentos e provas que
entendesse necessários. Ademais, o artigo 19, §1o, da Lei no 3.470, de 1958, com
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, estabelece que nas
situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a fatos
que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo para sua
apresentação será de cinco dias úteis. Assim, a contabilidade da empresa e
demais documentos contábeis devem estar, a qualquer tempo, à disposição da
fiscalização. Ademais, com a utilização do sistema digital por parte das empresas,
tornou-se mais fácil e rápida a apresentação desses documentos.
Defendem as impugnantes que não foram comprovadas as razões de fato e de
direito que fundamentam os autos de infração e que arbitrar valores por mera
presunção, sem qualquer prova concreta, é algo que contraria os princípios do
contraditório e da ampla defesa, requerendo a nulidade e improcedência do
crédito fiscal.
Verificando-se os autos, entretanto, constata-se que não procede a argüição de
nulidade, pois o Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e
anexos que compõem o processo, cumprem a sua função de informar com
precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as
contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa. Percebe-se, portanto, que o Auto de
Infração contém elementos que propiciam ao contribuinte o entendimento dos
valores lançados, bem como dos fundamentos legais para a exigência das
contribuições lançadas.
Ademais, ao analisar o Livro Caixa da empresa, a fiscalização intimou, através de
diversos TIF, a apresentar os documentos de suporte contábil dos lançamentos
constantes no referido livro. Ocorre que a empresa informa que diversos
lançamentos referem-se a recebimentos relativos a intermediação de contratos
de seguros, que não estariam amparados por nota fiscal, mas também não
apresenta outro documento como suporte de tais valores. Diante da injustificada
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
13
não apresentação dos documentos de suporte contábil, não restou à fiscalização
outra alternativa senão aferir as contribuições para a seguridade social.
Tal procedimento fundamenta-se no que preconiza o art. 33, § 3°, da Lei 8.212, de
24/07/1991, in verbis:
Art. 33....
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Assim, percebe-se que os documentos apresentados forem insuficientes para
obter as informações necessárias para proceder à fiscalização, motivo pelo qual
justificase a utilização da aferição indireta, lançando a fiscalização a importância
que reputou devida, cabendo a autuada o ônus da prova em contrário.
Trata-se de questão atinente ao ônus probatório. O art. 36 da Lei n.o 9.784/99
determina que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução.
Por sua vez, o art. 333 do Código de Processo Civil estatui que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Exatamente dentro desse contexto é que à autoridade lançadora incumbe o ônus
da prova da ocorrência do fato jurídico tributário ou da infração que deseja
imputar ao contribuinte. Neste diapasão, ao contribuinte incumbe provar fatos
impeditivos do nascimento da obrigação tributária ou de sua extinção e requisitos
constitutivos de uma isenção ou outro benefício tributário.
Comentando o art. 333 do CPC, Humberto Theodoro Júnior sustenta:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do
autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de
prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato
constitutivo do seu pretenso direito.
Quando, todavia, o réu se defende através de defesa indireta, invocando fato
capaz de alterar ou eliminar as conseqüências jurídicas daquele outro fato
invocado pelo autor, a regra inverte-se. É que, ao se basear em fato modificativo,
extintivo ou impeditivo do direito do autor, o réu implicitamente admitiu como
verídico o fato básico da petição inicial, ou seja, aquele que causou o
aparecimento do direito que, posteriormente, veio a sofrer as conseqüências do
evento a que alude a contestação.
O fato constitutivo do direito do autor tornou-se, destarte, incontroverso,
dispensando, por isso mesmo, a respectiva prova (art. 334, n.o III).
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
14
Sendo assim, é dever do Fisco comprovar a ocorrência do fato gerador e a
identidade da matéria fática com o tipo legal, e ao sujeito passivo incumbe
comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda,
como nos casos em que argúi:
erro na apuração da base de cálculo (fato modificativo); recolhimento de parte da
exação ou de sua totalidade (fato extintivo); concessão de isenção das
contribuições previdenciárias patronais (fato impeditivo).
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados se sujeita às
conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar. O Fisco tem que
oferecer prova concludente de que o evento do contribuinte ocorreu na estrita
conformidade da previsão da hipótese legal; assim como o contribuinte deve
oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento, ao
formular a impugnação ou o recurso.
O Auditor Fiscal demonstra no Relatório Fiscal os motivos que o levaram a lançar
as contribuições aqui apuradas, bem como a necessidade de aferição indireta, que
será analisado detalhadamente em tópico mais à frente desta decisão. Já o
contribuinte, apresenta alegações genéricas, sem, contudo, comprovar
documentalmente onde foi que ocorreu suposto equívoco.
GRUPO ECONÔMICO.
Com efeito, a fiscalização caracterizou grupo econômico de fato entre a Sercose e
a empresa autuada. Esse grupo está sob a direção, controle ou administração de
um mesmo conjunto de pessoas, inclusive com a participação de familiares do
controlador do grupo: Antônio Luiz Joaquim Sallenave de Azevedo.
Cumpre inicialmente registrar que a responsabilidade solidária constante neste
débito, em razão da caracterização de grupo econômico de fato, está
fundamentada no art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.(grifos nossos)Parágrafo único. A
solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Nesse contexto, a Lei 8.212/91 institui a solidariedade entre as empresas
componentes de um mesmo grupo econômico, em seu art. 30, inciso IX:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)...
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
15
Aduzem a Combase e a Sercose que a fiscalização, ao aplicar este dispositivo da
Lei no 8.212, de 1991, deve considerar a fundamentação do artigo 124 do Código
Tributário Nacional (CTN), que prevê a solidariedade entre as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Ocorre que o referido dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, prevê responsabilidade
decorrente da previsão legal expressa, cujo fundamento de validade encontra-se
previsto no inciso II do art. 124 do CTN, e não no inciso I como quer a impugnante.
A Lei no 8.212, em seu referido artigo 30, inciso IX, designou expressamente que
são solidárias as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza.
A controvérsia reside, portanto, na caracterização do referido grupo econômico.
O legislador, sabiamente, quis abarcar grupo econômico de qualquer natureza.
Não poderia ser de outra forma, pois se assim não fosse, estar-se-ia punindo
quem, agindo conforme a lei, formaliza de acordo com as exigências
convencionais e legais, e premiando e incentivando a instituição de grupos
econômicos de fato. Como se depreende do dispositivo acima transcrito, refere-se
expressamente a grupo econômico de qualquer natureza, pois não fica restrito
aos grupos econômicos regularmente constituídos.
Também na legislação trabalhista está prevista a solidariedade entre as empresas
que constituem grupo econômico, no art. 2o, §2o, da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT):
Art. 2o “omissis” § 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada
uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Esse comando da CLT, por seu turno, abrange quer os grupos de direito, quer de
fato, ou seja, aqueles grupos formados simplesmente, por exemplo, pela
participação dos mesmos sócios em diversas empresas. Daí se extrai o raciocínio
de que os grupos econômicos de fato podem se dar de forma horizontal
(modalidade de coordenação), ou vertical (subordinação), sendo que, neste
último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer o controle, a direção ou a
administração.
Para a configuração de grupo econômico, não há a necessidade de as empresas
formalizarem juridicamente essa união, nem manterem uma relação de
subordinação, bastando a relação de coordenação entre as mesmas, sem que
exista uma posição predominante.
Como subsídio, trago à colação algumas posições jurisprudenciais:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
16
EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA. GRUPO DE SOCIEDADES COM ESTRUTURA MERAMENTE FORMAL.
PRECEDENTE.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve decisão que, desconsiderando a
personalidade jurídica da recorrente, deferiu o aresto do valor obtido com a
alienação de imóvel. 2. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem
haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de fundamentação.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de
defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender
atinente à lide. Não está obrigado a julgar a questão conforme o pleiteado pelas
partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação
que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos
declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância
especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo. 3. A
desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupo econômicos, deve
ser reconhecida em situações excepcionais, onde se visualiza a confusão de
patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. No caso
sub judice, impedir a desconsideração da personalidade jurídica da agravante
implicaria em possível fraude aos credores. Separação societária, de índole
apenas formal, legitima a irradiação dos efeitos ao patrimônio da agravante com
vistas a garantir a execução fiscal da empresa que se encontra sob o controle de
mesmo grupo econômico” (Acórdão a quo). 4. “Pertencendo a falida a grupo de
sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que
ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob
unidade gerencial, laboral e patrimonial, é legítima a desconsideração da
personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem
as demais sociedades do grupo. Impedir a desconsideração da personalidade
jurídica nesta hipótese implicaria prestigiar a fraude à lei ou contra credores. A
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a
propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua
incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução
(singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de
expropriação atinja terceiros envolvidos, de forma a impedir a concretização de
fraude à lei ou contra terceiros. (RMS no 12872/SP, Rela Mina Nancy Andrighi, 3a
Turma, DJ de 16/12/2002).5. Recurso não-provido.
(REsp 767021 / RJ; RECURSO ESPECIAL 2005/0117118-7 – Rel. Ministro José
Delgado, 1a Turma, 16/08/2005)AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRUPO ECÔNOMICO. PENHORA DE BENS.
VALIDADE.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
17
A declaração judicial da existência de grupo econômico entre a executada e a
terceira embargante, em razão da existência de sócio majoritário em comum e da
atuação das empresas no mesmo ramo empresarial, como fundamento para
legitimar a penhora realizada em bem da embargante, não atenta contra as
garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tampouco
ofende o princípio da legalidade estrita, na medida em que o Tribunal recorrido
procurou resguardar o crédito trabalhista da ocorrência de fraude de execução.
Violação direta e literal do artigo 5o, II, LIV e LV, da Constituição Federal não
configurada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(...)Consignou, ainda, o Tribunal Regional, ter sido revelado pela prova
documental que (..) é sócio majoritário e gerente de ambas as empresas, que
atuam no transporte rodoviário de passageiros, sendo que essa circunstância,
aliada à coincidência de nome entre as empresas, está a evidenciar a existência de
fraude, o que possibilita o reconhecimento do grupo econômico, mesmo na fase
de execução.
(Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-AIRR-1071/2003-029-03-
40.0, Rel. Walmir Oliveira da Costa, 5a Turma,02/08/2006)EMBARGOS DE
TERCEIROS. PROPRIEDADE OU POSSE DOS BENS OBJETO DA CONSTRIÇÃO NÃO
COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA.1.(...)2. Verificado que a empresa embargante,
assim como a executada, fazem parte do mesmo grupo econômico, com idêntico
quadro social, mesma atividade e fins, e evidenciado o mau uso da personalidade
ao escopo de obtenção de vantagens indevidas, tal qual testificado na prova
testemunhal, o fato dos bens terem sido localizados no endereço onde funciona a
embargante, por si só, não se erige a ponto de comprovar posse e justificar a
procedência dos embargos.3.
Apelação não provida.
(TRF-1a Reg. Proc. 1997010001556-49 – Rel. Carlos Alberto S. de Tomaz, 3a
Turma,
29/08/2002)TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 30, IX, DA LEI No 8.212/91. GRUPO
ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
- O art. 146, III, a, da CF não exige lei complementar para dispor sobre novos casos
de responsabilidade tributária, além do que sequer diz respeito a contribuições,
restringindo-se à indicação dos contribuintes possíveis dos impostos nominados.
- Configurada a hipótese do art. 30, IV, da Lei 8.212/91, que diz que "as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações" porquanto restou evidenciado que se trata de
empresas que atuam no mesmo endereço, com sócios ou mandatários em
comum, no mesmo ramo de confecções, que há admissão e demissão de
empregados com sucessiva admissão em uma das demais empresas deixando
contribuições impagas, dentre outros fatos que revelam a unidade de atuação
empresarial.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
18
- Não conhecimento do argumento da decadência trazido pelo Autor em
apelação, sendo que o art. 267, § 3o, do CPC admite tal conhecimento quando
matéria de defesa.
Acórdão. Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO Classe: AG - AGRAVO DE
INSTRUMENTO Processo: 200304010562371 UF: SC Data da decisão: 03/08/2005.
Observa-se que o grupo de sociedade se caracteriza pela reunião de várias
empresas, cada uma com personalidade e patrimônio próprios, que se obrigam a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns. Assim, a autonomia de
cada empresa envolvida, como alega as impugnantes, não impede a
caracterização do grupo econômico.
No caso em análise, a empresa Combase tem o mesmo objeto social da Sercose.
No Relatório Fiscal do presente lançamento consta que foi fartamente
demonstrado no Relatório Fiscal do processo no 10580728178/2011-50, relativo à
ação fiscal da Sercose, que a empresa Sercose e Combase estão sob direção,
controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, inclusive com a
participação de familiares do controlador do grupo, Antônio Luiz Joaquim
Sallenave de Azevedo, podendo-se inferir que esteja estabelecida uma confusão
patrimonial entre elas, uma vez que se verifica na contabilidade da Sercose,
atinente ao período de 2007 a 2009, o reconhecimento contábil de despesas da
Combase, além de transferências financeiras da Sercose para a Combase.
O quadro societário das referidas empresas tem um sócio em comum:
Lheyla Antony Rosa Sallenave Moreira Almeida é sócia da Sercose e da Combase e
é irmã de Antônio Luiz Joaquim Sallenave de Azevedo, controlador do grupo.
Preleciona João Bosco Leopoldino da Fonseca que:
Abrange a norma quer os grupos de fato quer de direito. Estes são aqueles
previstos nos arts. 265 e segs. da Lei no 6404/76. Dispõe o art. 265 que a
sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste
capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimento comuns. Ocorre que o legislador
quer compreender, também os grupos de sociedade de fato, ou seja, aqueles
grupos formados simplesmente pela participação dos mesmos sócios em diversas
empresas. (Lei de Proteção da Concorrência – Ed. Forense, 1995, p.82- grifei para
destacar).
No referido processo no 10580728178/2011-50, relativo à ação fiscal da Sercose,
ficou cabalmente demonstrada a existência de grupo econômico de fato e a
ligação entre a Sercose e a empresa fiscalizada, tendo sido comprovados os
seguintes fatos:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
19
- a empresa Combase tem o mesmo objeto social da Sercose e possui a mesma
contadora Patrícia Alves dos Santos.
- o endereço oficial da Combase, constante no contrato social e no comprovante
de inscrição do CNPJ, é o mesmo da maioria das empresas que faz parte do
referido grupo econômico, quais sejam, Servseg; Clube Auto Mais; Car Service; Car
Free;
Sercos; Passaport e Primecon. Ocorre que nesse endereço (Rua Brigadeiro Mário
Apinghaus, Ed. Renando Center, sala 106, Lauro de Freitas, CEP 42.700-000)
funciona apenas a prestadora de serviço Sede Virtual Apoio Empresarial Ltda, e
empregado desta empresa informou que a incumbência dessa prestadora é
basicamente receber as correspondências das referidas empresas e enviá-las à
matriz da Sercose. Em resumo, todas essas empresas funcionam de fato na matriz
da Sercose, compartilhando da mesma estrutura organizacional (financeiro,
administrativo, recursos humanos, empregados, etc).
- as empresas Sercose e a Combase são controladas por familiares: o Sr.
Antônio Luiz Joaquim Sallenave Azevedo, sócio administrador da Sercose até
08/02/2011, é irmão da sócia administradora Lheyla Sallenave. Esta sócia e o
antigo sócio Edson M. dos Santos tem como endereço no cadastro da Receita
Federal, alimentado pela Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, o mesmo
endereço da Sercose.
- há na contabilidade da Sercose registradas transferências financeiras para esta
empresa e para a sócia Lheyla.
Apesar da alegada autonomia entre as empresas, o que não impede a
caracterização de grupo econômico de fato, como já explicado, ficou devidamente
demonstrado que essas empresas são administradas e controladas por um
mesmo grupo de pessoas, familiares do Sr. Antônio Luiz Joaquim Sallenave
Azevedo, que é o controlador do grupo. No caso da empresa Combase, esta ainda
compartilha da mesma estrutura administrativo-financeira da Sercose, ficando
evidente que combinam recursos e esforços para alcançar seus objetos sociais,
restando comprovada a estreita ligação de interesses entre essas empresas.
Alegam as impugnantes que o auditor fiscal feriu seu direito ao sigilo fiscal,
abrindo suas relações tributárias para outras empresas de forma ilegal. Ocorre
que ao constatar a existência de grupo econômico de fato, a fiscalização
cientificou a empresa Sercose, componente do grupo, através de Termo de
Cientificação do Sujeito Passivo Solidário(TSPS), tendo sido encaminhados
somente tal termo e as folhas de rosto dos autos de infração.
Nesse sentido, não foi encaminhado o relatório fiscal justamente para evitar o
repasse indevido a terceiros de informações acerca da situação econômica e
financeira sobre a natureza e o estado dos negócios ou atividades do sujeito
passivo sob auditoria fiscal. Assim, as informações sigilosas foram protegidas e
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
20
não há comprovação nos autos de que houve divulgação a terceiros dos dados e
documentos da empresa, que pudesse ferir o sigilo fiscal.
Defende a Sercose que não tem sustentação a alegação da fiscalização de que
esteja estabelecida uma confusão patrimonial entre as empresas Combase e
Sercose.
Ocorre que as alegadas transferências entre as empresas e reconhecimento de
despesas da Combase na contabilidade da Sercose foram amplamente
demonstrados no processo no 10580728178/2011-50, relativo à ação fiscal da
Sercose, que foi julgado procedente por esta mesma turma de julgamento, em
sessão realizada em 24 de fevereiro de 2014. Nesse processo foi anexada a
contabilidade da Sercose, onde constam tais lançamentos contábeis, tendo a
Combase e a Sercose apresentado defesas, as quais foram julgadas
improcedentes.
No presente processo, as duas empresas apresentam alegações similares às
apresentadas no citado processo, referentes à caracterização de grupo econômico
de fato, que também foram rebatidas nesta decisão, sendo, portanto,
improcedentes.
DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS E DA AFERIÇÃO INDIRETA.
Vale transcrever o art. 722 do Código Civil, citado pela impugnante:
Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude
de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência,
obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções
recebidas.
Defende a Combase que o contrato de corretagem não é um contrato de
prestação de serviços e que não incidiria contribuição para a seguridade social.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 458, que dispõe que “a
contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros,
independentemente da existência de contrato de trabalho”.
Alega, entretanto, a Combase, que não possui empregados nem contribuintes
individuais na sua atividade de prestação de serviços, já que não utiliza serviços
de corretores pessoa física, razão pela qual apresentou Livro de Registro de
Empregado; GFIP;
Relação Anual de informações Sociais (RAIS) e do Cadastro de Empregados
Admitidos e Demitidos (CAGED), todos sem movimento, não possuindo folha de
pagamento, nem processo trabalhista. Argumenta que os serviços prestados de
representação de empresas Seguradoras são remunerados diretamente à
Combase e que o que se tem de fato é uma relação comercial entre a Combase,
na figura dos seus sócios, e as empresas seguradoras, atividade essa não sujeita à
incidência da contribuição previdenciária por não se tratar de pagamento de
remuneração, salário, honorários e/ou pró-labore. Defende que a fiscalização não
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
21
apresentou nenhum indício da efetiva utilização de mão de obra na execução das
atividades da empresa.
Ocorre que a atividade comercial prestada por uma empresa a outra deve ser
registrada em nota fiscal e a Combase não apresentou todas as notas fiscais que
justificassem os recebimentos registrados no Livro Caixa. Conforme pode ser
observado no relatório fiscal; nas notas fiscais apresentadas e no faturamento
declarado pela própria Combase; os valores registrados de faturamento no Livro
Caixa são bem superiores ao registrados nas notas fiscais apresentadas, senão
vejamos: em 2007, a soma das notas fiscais é de R$ 39.680,21, enquanto o
faturamento declarado pela própria Combase, com base no Livro Caixa, é de R$
210.622,44; em 2008, a soma das notas fiscais representa R$ 16.004,00, enquanto
o faturamento declarado pela Combase é de R$ 242.154,19 e, em 2009, a soma
das notas fiscais é de R$ 12.256,63, enquanto o faturamento declarado pela
Combase é de R$ 425.285,15. Ademais, em 2007, a empresa declarou em DIPJ o
faturamento de R$ 390.731,41, tendo se declarado como inativa nos anos de
2008 e 2009. Note-se que a empresa informou para a fiscalização valor de
faturamento em 2007 inferior ao que ela própria declarou em DIPJ de 2007.
A afirmativa da Combase de que o faturamento apresentado no Livro Caixa se
refere a recebimento e não a nota fiscal emitida na competência, já que a
empresa optou pelo Regime de Caixa, não representando as notas fiscais o valor
da receita por competência, não justifica a diferença entre a soma das notas
fiscais apresentadas e o faturamento declarado. Mesmo optando pelo Regime de
Caixa, registrando os valores no momento do recebimento e não no momento da
emissão das notas fiscais, a empresa Combase deveria ter apresentado todas as
notas fiscais que comprovariam os valores registrados no Livro Caixa, mesmo que
as datas das emissões das notas fiscais não correspondessem às datas dos
registros dos recebimentos dos valores constantes nelas. Mas o que se viu foi
apenas a apresentação de algumas notas fiscais que somadas não chegam nem
perto dos valores registrados no Livro Caixa, conforme demonstrado no relatório
fiscal e no parágrafo acima desta decisão.
Desta forma, a Combase não apresentou todos os documentos de suporte dos
registros do Livro Caixa. Ademais, o faturamento é bastante alto e pulverizado,
como mesmo afirma a Combase, o que torna muito difícil de ser obtido com o
trabalho de apenas dois sócios. Outro fato estranho seria da empresa não possuir
nenhum empregado de suporte administrativo, não sendo razoável no mundo dos
negócios uma empresa com alto faturamento que não possui nenhum empregado
para ajudar na sua parte operacional. Tal fato, conjugado à informação de que a
empresa Combase atua no mesmo endereço da Sercose, corrobora a conclusão da
fiscalização de que ambas as empresas compartilham a mesma estrutura
organizacional (financeiro, administrativo, recursos humanos, empregados, etc).
Além das citadas notas fiscais, que não espelham o faturamento registrado no
Livro Caixa, a Combase apresentou apenas cópias de cheques, que também não
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
22
comprovam o faturamento declarado. Nesse sentido, os cheques anexados pela
fiscalização aos autos, fls. 159/179, foram emitidos apenas no ano de 2009 e a
soma desses cheques (R$ 98.853,79), mesmo que somada às notas fiscais do ano
de 2009 (R$ 12.256,63), ainda representa um valor bem inferior ao faturamento
declarado pela empresa no ano de 2009 (R$ 425.285,15).
Apesar de a Combase afirmar na defesa que apresentou todos os documentos de
suporte solicitados pela fiscalização e que esta não teria examinado tais
documentos, constata-se no relatório fiscal que foram apresentadas apenas as
citadas notas fiscais, anexadas pela fiscalização aos autos, bem como os cheques
também já citados e anexados aos autos. Ocorre que tais documentos não se
prestaram ao papel de comprovar os registros contábeis do Livro Caixa.
Assim, diante da não apresentação dos documentos de suporte dos registros no
Livro Caixa (receita e despesa) e da apresentação da contabilidade que não
registra o movimento real da empresa, não restou outra alternativa à fiscalização
senão aferir indiretamente a remuneração paga pela empresa, conforme art. 33,
§3o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991.
A base de cálculo aferida correspondeu a 40% do faturamento declarado na DIPJ
de 2007, conforme artigo 450, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009.
Tal valor foi replicado nos anos de 2008 e 2009 em razão de a empresa ter se
declarado como inativa nesses anos para a Receita Federal do Brasil.
A fiscalização não utilizou os valores declarados pela própria Combase em
resposta aos TIF, que ela afirma ter se baseado no Livro Caixa, em razão de a
empresa não ter comprovado a origem dos registros no referido Livro. Note-se
que a fiscalização utilizou a declaração (DIPJ) efetuada pela própria empresa à
Receita Federal do Brasil, que possuía valor de faturamento declarado no ano de
2007 superior ao informado durante a ação fiscal. Ao desconsiderar o Livro Caixa,
em razão de não registrar o movimento real da empresa, à fiscalização não restou
outra alternativa a não ser replicar o valor aferido com base na DIPJ de 2007 nos
anos de 2008 e 2009, já que a empresa se declarou inativa nesses dois últimos
anos.
Cumpre registrar que o valor declarado na DIPJ de 2007 (R$ 390.731,41) é
superior ao informado pela Combase para o ano de 2007 e 2008, mas é inferior ao
faturamento informado para o ano de 2009 (R$425.285,15).
Assim, restaram devidamente demonstrados no relatório fiscal os motivos que
levaram a fiscalização a aferir as contribuições lançadas, bem como a metodologia
utilizada. A fiscalização, ao contrário do que alega a impugnante, acostou aos
autos os documentos apresentados pela empresa durante a ação fiscal.
Por sua vez, a impugnante não apresentou junto com a defesa nenhum
documento para comprovar suas alegações, apesar de afirmar que apresenta no
anexo III da impugnação cópia de alguns extratos de corretagem,
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
23
correspondentes a recebimentos de comissões. No Processo Administrativo Fiscal
a impugnação deve vir acompanhada da prova documental das alegações. O
Decreto no 70.235, de 1972, limitou o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Art. 16 (...)§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Já as alegações acerca da Representação Fiscal para Fins Penais escapam à
atribuição desta Turma de Julgamento, razão pela qual deixo de tomar
conhecimento.
Destaque-se que a emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao
constatar que as irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou
contravenção penal, sobre as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da
culpabilidade do autor, atribuição esta do representante do Ministério Público.
Assim dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
vigente na época da ciência do presente lançamento:
Art. 290. Poderão ser emitidas as seguintes representações:
(...)IV - RFFP ao Ministério Público Federal competente, sempre que as
irregularidades previstas neste Capítulo ensejarem a ocorrência, em tese, de
crime relacionado com as atividades da RFB, observado o procedimento
disciplinado por ato próprio.
Nesse sentido é a súmula no 28 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Não serão também apreciadas nesta decisão as alegações sobre obrigações
acessórias, em razão deste processo se referir apenas a descumprimento de
obrigação principal.
Não houve no presente processo qualificação da multa de ofício, apesar de
alegado pela Combase em sua defesa.
Quanto às alegações sobre a taxa SELIC, cumpre registrar que a utilização dessa a
taxa para a atualização dos créditos tributários federais encontra-se prevista no
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e é aceita de modo pacífico pela jurisprudência
administrativa, que, inclusive, consolidou o entendimento em Súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme abaixo transcrito:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
24
Súmula CARF No 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Também no âmbito do STJ, a incidência da taxa SELIC sobre créditos de natureza
tributária tem sido aceita, nos termos abaixo transcritos:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO OU AUTOLANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO JULGADO.
1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do
contribuinte torna prescindível a constituição formal do débito pelo Fisco.
Precedente: EREsp n. 373.772/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, DJ de
17.10.2005.
2. É legítima aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros
de mora sobre os débitos do contribuinte para com a Fazenda estadual, desde
que haja lei local autorizando sua incidência. Precedente: REsp 879.844/MG, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 25.11.2009 (recurso repetitivo julgado
mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ n.
08/08).
3. Agravo regimental não provido.
Portanto, improcedem as alegações do impugnante acerca da impossibilidade de
aplicação da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária.
Ademais, sobre o montante apurado das contribuições lançadas neste processo
incidiram os juros (SELIC) e multa (de ofício ou de mora), não tendo ocorrido a
atualização dos valores apurados para depois aplicar os juros como afirma a
empresa Combase, conforme pode ser observado nos Discriminativos dos
Débitos, anexados aos autos.
Quanto às alegações de que a utilização da taxa SELIC e as multas tributárias
devem respeitar os princípios do não-confisco; da capacidade contributiva, além
de outros princípios como o da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
motivação, finalidade, interesse público, da gradação, da subjetividade, não-
propagação, da pessoalidade, da tipicidade e da ampla defesa e do contraditório,
cumpre registrar que a utilização da taxa SELIC e das multas tributárias está
prevista em lei e, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.446 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724377/2012-70
25
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, rejeito as
alegações suscitadas nas peças de Impugnação, votando no sentido da
PROCEDÊNCIA do presente crédito tributário, consubstanciado nos autos de
infração cadastrados sob os números 51.002.769-5 e 51.002.764-4.
Veja-se, ainda, que em relação aos argumentos do recorrente acerca do MPF,
aplica-se a Súmula CARF n.o 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte
conhecida, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 565
DF CARF MF
Original